Tribunal: TJPA
Processo: 0000662-21.2014.8.14.0094
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000662-21.2014.8.14.0094

RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA CAMPELO FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Francisco da Silva Campelo Filho contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com pedido de absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e exclusão da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a desclassificação do delito para lesão corporal; e (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora de motivo fútil na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal, inequívoca e irrefutável da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, diante da existência de versões conflitantes entre a vítima e o réu sobre a dinâmica dos fatos, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

4. A desclassificação para lesão corporal depende da demonstração inconteste da inexistência de animus necandi, o que não é possível afirmar diante da gravidade das lesões descritas nos autos e da narrativa da vítima quanto à intenção do agente, não sendo viável afastar a competência do Júri para examinar tal circunstância.

5. A exclusão da qualificadora de motivo fútil na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, considerando que o desentendimento que motivou o crime — relacionado à venda de celular e cartão de memória — guarda pertinência com a qualificadora e deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de versões conflitantes sobre a ocorrência da legítima defesa impede a absolvição sumária na fase de pronúncia, devendo a análise ser reservada ao Tribunal do Júri.

2. A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da inexistência de dolo de matar, o que não se verifica quando há indícios suficientes da intenção homicida.

3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admitida quando sua improcedência for manifesta, sendo incabível diante de dúvida razoável sobre sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 413 e 415, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0081827-85.2005.8.14.0133, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2024; TJPA, RESE nº 0002835-40.2020.8.14.0051, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença combatida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
FRANCISCO DA SILVA CAMPELO FILHO
, inconformado com a decisão (ID 97949383) que o
PRONUNCIOU
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal
(Tentativa de Homicídio Qualificado por motivo fútil).

Em suas razões recursais (ID 18855524), o Recorrente pleiteia:

a) O conhecimento e provimento do recurso para
ABSOLVER SUMARIAMENTE
o acusado por
Legítima Defesa
(Art. 415, IV, CPP).

b) Subsidiariamente, a
DESCLASSIFICAÇÃO
do delito para
Lesão Corporal
, alegando que a materialidade do homicídio tentado não restou comprovada, especialmente a ausência de perigo de vida nos laudos periciais.

c) Subsidiariamente, o
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
do
Motivo Fútil
(Art. 121, § 2º, II, do CP), em razão das discussões anteriores ao fato entre vítima e acusado.

O Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia em sede de juízo de retratação, ressaltando que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a absolvição ou desclassificação na fase de pronúncia só cabe quando não há nenhuma dúvida da inexistência do dolo, sob pena de afronta à soberania do Júri. O Juízo singular também manteve a qualificadora do motivo fútil, por entender que a possível dúvida sobre sua configuração deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso, ratificando a existência de indícios robustos de autoria e materialidade, e a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme a Denúncia (ID 18855402), o Recorrente teria tentado matar a vítima
Andreison da Conceição Moraes Raiol
em 28.12.2013, após um desentendimento em decorrência da venda de um aparelho celular e um cartão de memória. A vítima foi atingida por facadas na altura do tórax e no braço, e o ato não se consumou por intervenção de terceiro.

A decisão de pronúncia, como cediço, é mero juízo de admissibilidade da acusação, tendo como fundamento legal o art. 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase processual, basta que o julgador se convença da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
. Por se tratar de crime doloso contra a vida, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, quando aliado com os indícios de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa (Art. 5º, XXXVIII, d, da CF/88), a análise aprofundada do mérito.

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
está comprovada pelo laudo pericial de exame de corpo de delito (ID 18855400 - Pág. 11), laudo médico(ID 18855400 - Pág. 12) e laudo de atendimento hospitalar (ID 23507188), além dos depoimentos colhidos. Os
indícios suficientes de autoria
emergem, sobretudo, do depoimento da vítima e do interrogatório do próprio Recorrente, que confessou a prática do crime, embora alegando legítima defesa.

Passo a analisar as teses defensivas apresentadas no Recurso em Sentido Estrito:

1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA (Item "a" do pedido)

O Recorrente pleiteia a absolvição sumária, com base no Art. 415, IV, do CPP, sob a alegação de ter agido em legítima defesa para repelir a agressão sofrida pela vítima. A defesa argumenta que a agressão foi o auge de uma discussão prévia.

Contudo, a absolvição sumária exige
prova cabal, límpida, segura e irrefutável
da excludente de ilicitude.

No presente caso, o depoimento da vítima
ANDREISON DA CONCEIÇÃO MORAES RAIOL
contradiz a tese de legítima defesa, ao declarar que o Recorrente o agarrou pelo pescoço sem que ele estivesse fazendo nada e que não estava armado ou ameaçando o denunciado, sendo esfaqueado e sem ter como se defender. O réu, por sua vez, admitiu ter travado luta e pegado a faca.

A existência de
duas versões
sobre a dinâmica dos fatos — a da vítima (agressão repentina e inesperada) e a do réu (legítima defesa) — impede o reconhecimento inarredável da legítima defesa nesta fase processual. A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo dúvidas ou contradição nas provas, a matéria deve ser reservada ao Conselho de Sentença, em respeito ao
in dubio pro societate
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária; (ii) a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; e (iii) a exclusão da qualificadora de motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige comprovação inconteste e inequívoca dos elementos necessários à sua configuração, como agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários. Ausente prova cabal, a análise da tese deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. A desclassificação para lesão corporal depende da ausência de
animus necandi
, o que não se pode afirmar com certeza nesta fase processual à vista dos elementos probatórios.

5. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente dissociada dos elementos probatórios, o que não se verifica, já que a motivação do crime – desentendimento no relacionamento entre a vítima e familiares dos réus – guarda relação com a qualificadora de motivo fútil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0081827-85.2005.8.14.0133 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024) - Destaquei

Dessa forma, o pleito de absolvição sumária
NÃO MERECE PROVIMENTO
.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL (Item "b" do pedido)

A Defesa requer a desclassificação do crime para lesão corporal, sustentando a ausência de prova do
animus necandi
e de perigo de vida, citando a incerteza nos laudos periciais. Verifica-se, de fato, que o Laudo nº 3359/2014 teve quesitos como o "perigo de vida" respondidos como prejudicados, solicitando laudo complementar, e a vítima, embora intimada, não compareceu para a perícia complementar.

Contudo, a
desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só pode ocorrer quando houver prova inconteste, límpida e inequívoca de que o agente agiu sem o dolo de matar
.

No presente caso, os elementos probatórios não demonstram,
de forma inequívoca
, a inexistência do dolo de matar (
animus necandi
). A vítima foi atingida por facada na região do
tórax
, uma região vital. Além disso, o relato da vítima é contundente ao afirmar que o réu estava prestes a desferir uma terceira facada (possivelmente no pescoço), sendo impedido por um terceiro (Silvio). A vítima precisou ser submetida a
cirurgia torácica
devido a hemopneumotórax e ficou internada por dias (ID 23507188).

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

4. A desclassificação para lesão corporal depende da ausência de animus necandi, o que não se pode afirmar com certeza nesta fase processual à vista dos elementos probatórios.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0081827-85.2005.8.14.0133 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024) - Destaquei

Conforme entendimento consolidado, a desclassificação na fase de pronúncia é juridicamente inviável se há demonstração de fatos que, em tese, configurem o dolo de matar. A análise da intenção do agente (
animus necandi
) cabe, prioritariamente, aos jurados.

Dessa forma, o pleito de desclassificação para lesão corporal
NÃO MERECE PROVIMENTO
.

3. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (Item "c" do pedido)

O Recorrente requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil (Art. 121, § 2º, II, do CP), alegando que os fatos ocorreram em razão de discussões e desavenças anteriores relacionadas à venda de um celular e um cartão de memória. A defesa cita jurisprudência segundo a qual desavenças anteriores podem descaracterizar o motivo torpe/fútil.

Em se tratando de qualificadoras, o juízo na fase de pronúncia se limita a verificar se elas não são
manifestamente improcedentes
. A exclusão somente se justifica quando a prova é incontroversa em sentido contrário.

Neste caso, o Ministério Público narrou que o fato gerador da tentativa de homicídio foi um
desentendimento pela negociação de um aparelho celular
, o que, em tese, o Juízo
a quo
considerou possuir "
mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2º, II (motivo fútil)
".

Embora a Defesa cite a existência de discussões anteriores, a própria jurisprudência deste Tribunal de Justiça e o entendimento geral do
in dubio pro societate
determinam que, havendo dúvida sobre a configuração da qualificadora, a competência para dissipá-la é do
Tribunal do Júri
. A exclusão da qualificadora nesta fase só ocorreria se fosse manifestamente descabida, o que não se verifica
in casu
.

Neste di
apasão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº. 8.072/1990, na forma do art. 29 do CP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para decotar as qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002835-40.2020.8.14.0051 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024 ) - Destaquei

Portanto, o pleito de afastamento da qualificadora do motivo fútil
NÃO MERECE PROVIMENTO
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal acordam, à unanimidade, em
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO DA SILVA CAMPELO FILHO e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a Decisão de Pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, a fim de que o Recorrente seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025